Tribunal: TJPA
Processo: 0807035-06.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807035-06.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: ESCOLA EVANGELICA ABC LTDA

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 54 DA LEI Nº 9.099/1995. VARA ÚNICA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE UNIDADE AUTÔNOMA DE JUIZADO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para declarar a ilegalidade da exigência de custas processuais iniciais em execução de título extrajudicial ajuizada sob o microssistema da Lei nº 9.099/1995, bem como determinar a restituição dos valores recolhidos pela impetrante ESCOLA EVANGÉLICA ABC LTDA. O agravante sustenta que a execução foi proposta sob o rito comum do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a gratuidade prevista no art. 54 da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de título extrajudicial de pequeno valor ajuizada em Vara Única submete-se ao microssistema dos Juizados Especiais, com incidência da gratuidade prevista no art. 54 da Lei nº 9.099/1995; e (ii) estabelecer se a cobrança de custas iniciais fundada em provimentos administrativos autoriza a manutenção dos valores recolhidos pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54 da Lei nº 9.099/1995 estabelece regra objetiva de gratuidade no primeiro grau de jurisdição para causas submetidas ao microssistema dos Juizados Especiais, vedando a exigência de custas iniciais como condição de acesso à jurisdição.

A execução de título extrajudicial é compatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.099/1995, de modo que a referência subsidiária aos arts. 783 e 784 do CPC não afasta a incidência da legislação especial.

A classificação administrativa da ação ou a nomenclatura da classe processual não prevalecem sobre a natureza da demanda, o valor da causa e o regime jurídico legalmente aplicável.

A inexistência de unidade autônoma de Juizado Especial em comarca estruturada como Vara Única não afasta a incidência das garantias processuais previstas na Lei nº 9.099/1995.

Provimentos administrativos e atos internos de organização judiciária não podem impor obrigação processual incompatível com norma federal que expressamente dispensa o recolhimento de custas iniciais.

O pagamento realizado para evitar o cancelamento da distribuição possui natureza constrangida, razão pela qual a restituição dos valores recolhidos constitui consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução de título extrajudicial de pequeno valor pode tramitar sob o microssistema da Lei nº 9.099/1995, inclusive em Vara Única.

A gratuidade prevista no art. 54 da Lei nº 9.099/1995 impede a exigência de custas iniciais em primeiro grau nas causas submetidas ao rito dos Juizados Especiais.

Atos administrativos internos não podem restringir garantia processual instituída por lei federal.

A restituição de custas indevidamente recolhidas decorre do reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. Lei nº 9.099/1995, arts. 53 e 54. CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 783, 784, III, e 1.026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0807035-06.2026.8.14.0000, impetrado por ESCOLA EVANGÉLICA ABC LTDA, que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da exigência de recolhimento de custas processuais iniciais em execução de título extrajudicial ajuizada sob o rito da Lei nº 9.099/1995, bem como determinar a restituição dos valores recolhidos.

Síntese dos fatos

Alega o agravante que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar que a demanda originária tramitava sob o rito dos Juizados Especiais. Sustenta que a própria impetrante optou expressamente pelo procedimento executivo previsto no Código de Processo Civil, ajuizando execução de título extrajudicial autuada sob a classe judicial “Execução de Título Extrajudicial — código 12154”, fundada nos arts. 783 e 784, III, do CPC, com pedidos típicos do rito executivo comum, tais como “expedição de mandado de citação para pagamento em três dias”, “penhora de bens”, “arresto cautelar” e “inscrição do executado em cadastros de inadimplentes”.

Afirma ainda que a Secretaria da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu apenas aplicou os Provimentos nº 006/2006-CJRMB e nº 006/2009-CJCI ao intimar a parte para recolher custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, tendo a exequente realizado o pagamento em 10/12/2025. Aduz que, posteriormente, o Juízo determinou a citação do executado e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ argumenta que “a execução autônoma de título extrajudicial entre particulares, disciplinada nos arts. 783 e seguintes do CPC, não tem equivalente procedimental no microssistema da Lei nº 9.099/1995”. Sustenta que o art. 54 da Lei nº 9.099/1995 somente se aplica às causas submetidas, desde o ajuizamento, ao rito dos Juizados Especiais, inexistindo tal pressuposto no caso concreto.

Defende, também, que a petição inicial originária seria “estruturalmente incompatível” com o procedimento sumaríssimo, destacando que os pedidos formulados demonstrariam a consciência da parte autora de que o feito não tramitava integralmente sob o rito da Lei nº 9.099/1995. Alega que inexistiu decisão judicial determinando a adoção do rito dos Juizados Especiais e que a Secretaria da Vara não possuía competência para redefinir administrativamente o procedimento processual ou dispensar custas sem autorização judicial expressa.

Sustenta ainda que o mero endereçamento da petição inicial ao “Juízo do Juizado Especial Cível” não configura manifestação inequívoca de opção pelo rito especial, sobretudo em comarca sem unidade autônoma de Juizado Especial instalada, razão pela qual requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformá-la integralmente.

Em
contrarrazões
, a agravada ESCOLA EVANGÉLICA ABC LTDA sustenta que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, porquanto reconheceu corretamente que a pretensão originária se submetia ao microssistema dos Juizados Especiais. Afirma que o processo originário possuía valor da causa de R$ 4.942,44, inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto na Lei nº 9.099/1995, atraindo a incidência do rito sumaríssimo.

A agravada argumenta que o ponto central da controvérsia reside na aplicação direta da Lei nº 9.099/1995 ao caso concreto, sustentando que “a natureza e o valor da causa são determinantes para a fixação do regime jurídico aplicável, e não interpretações burocráticas sobre a nomenclatura da ação”. Defende que admitir a tese estatal implicaria privilegiar aspectos meramente formais em detrimento dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual próprios dos Juizados Especiais.

Sustenta, ainda, que a execução de título extrajudicial é compatível com o microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.099/1995, razão pela qual a utilização subsidiária dos arts. 783 e 784 do CPC não desnaturaria o rito sumaríssimo. Alega que a gratuidade prevista no art. 54 da Lei nº 9.099/1995 possui natureza objetiva, independentemente de a ação possuir caráter cognitivo ou executivo.

A agravada também rebate a alegação relativa à inexistência de unidade autônoma de Juizado Especial na comarca, afirmando que “a inexistência de uma unidade física ou administrativamente autônoma chamada ‘Juizado Especial’ não transmuta o regime jurídico das causas que, por seu valor e matéria, devem obrigatoriamente seguir o rito da Lei nº 9.099/1995”. Acrescenta que a ausência de estrutura específica não autoriza a cobrança de custas iniciais e invoca precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a possibilidade de adoção do rito dos Juizados por Vara Única, com incidência da gratuidade prevista no art. 54 da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que concedeu a segurança para afastar a exigência de custas processuais iniciais e determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Nota-se que a controvérsia recursal é delimitada em termos precisos: saber se os argumentos trazidos pelo ESTADO DO PARÁ no agravo interno infirmam os fundamentos da decisão monocrática que concede a segurança para afastar a exigência de custas iniciais em demanda originária de pequeno valor, indicada como submetida ao microssistema dos Juizados Especiais, e determinar a restituição do montante recolhido.

Antes de analisar de forma detalhada os argumentos do recorrente, entendo necessário transcrever trecho da decisão agravada, para melhor compreensão dos fatos. Vejamos.:

“(...) Nota-se que o art. 54 da Lei n. 9.099/1995 estabelece, em termos inequívocos, que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. A norma não encerra faculdade ao intérprete; encerra comando. O legislador, ao modelar o microssistema dos Juizados Especiais, elege a gratuidade objetiva da fase inicial como instrumento de concretização do acesso à justiça em causas de menor complexidade e menor expressão econômica. A literalidade do dispositivo, por si, já revela que o ajuizamento da demanda, em primeiro grau, não pode ser condicionado ao recolhimento de despesas processuais prévias.

A força normativa desse preceito não se enfraquece pelo simples fato de a comarca eventualmente não dispor de unidade materialmente apartada com a denominação formal de Juizado Especial, desde que a causa, por sua natureza e valor, seja submetida ao rito próprio do microssistema. A organização judiciária local não pode operar como fator de supressão de garantia processual instituída por lei federal. Seria juridicamente incongruente admitir que a falta de estrutura especializada transmude a essência do rito escolhido pela parte e converta em exigível aquilo que a legislação expressamente dispensa. A deficiência organizacional do aparato estatal não autoriza a transferência de ônus ao jurisdicionado.

Também o desenho interno da Lei n. 9.099/1995 confirma essa compreensão.

Ao diferenciar a fase inicial da fase recursal, a lei evidencia escolha legislativa deliberada: o primeiro grau é desonerado para franquear amplo ingresso ao sistema; o recurso, por sua vez, sujeita-se a preparo e despesas, inclusive aquelas antes dispensadas. Essa distinção seria esvaziada se se admitisse, por decisão judicial, a cobrança de custas já no momento do ajuizamento. A interpretação sistemática do microssistema, portanto, converge integralmente com a interpretação literal do art. 54.

Sob prisma constitucional, a conclusão é idêntica. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não se reduz a fórmula abstrata; projeta-se concretamente sobre a conformação legislativa dos meios de acesso ao Judiciário. Onde o legislador, em conformidade com a Constituição, opta por remover barreiras econômicas para determinadas causas, não pode o intérprete recolocá-las por ato judicial. Exigir custas iniciais em demanda submetida ao rito dos Juizados Especiais significa, na prática, introduzir obstáculo financeiro sem base legal, desvirtuando a lógica da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que informa o sistema.

No caso descrito na impetração, o direito líquido e certo emerge da justaposição entre dois elementos: de um lado, a incidência afirmada do rito dos Juizados Especiais à causa originária, cujo valor é inferior ao limite legal; de outro, a imposição judicial de custas iniciais, frontalmente incompatível com a regra do art. 54 da Lei n. 9.099/1995. A prova pré-constituída, tal como delineada na inicial, é suficiente para o reconhecimento da ilegalidade do ato, porque a controvérsia não depende de dilação probatória, mas apenas de aferição normativa. (...)”

Constata-se que na primeira etapa de julgamento, relativa à visão geral, constata-se que o recurso interno não traz elemento capaz de desconstituir a premissa jurídica central da decisão agravada. Explico.:

Infere-se que o art. 54 da Lei nº 9.099/1995 estabelece regra objetiva de desoneração do acesso ao Juizado Especial em primeiro grau, de modo que a exigência de custas iniciais, quando incidente sobre causa regida por esse microssistema, revela-se incompatível com a lei federal. A discussão, portanto, não é sobre mera conveniência administrativa, mas sobre a prevalência de norma legal específica sobre atos internos de organização ou arrecadação.

Em relação à petição inicial e aos documentos, verifica-se que o processo originário tem valor de R$ 4.942,44, quantia manifestamente inferior ao limite legal dos Juizados Especiais Cíveis, e envolve execução fundada em contratos de prestação de serviços educacionais. A tese estatal de incompatibilidade absoluta da execução de título extrajudicial com os Juizados não procede, pois a própria Lei nº 9.099/1995 disciplina, em seu art. 53, a execução de título executivo extrajudicial no âmbito do Juizado Especial, com as adaptações próprias do rito sumaríssimo. Assim, a referência aos arts. 783 e 784, III, do CPC não desnatura, por si só, a incidência do microssistema, mas apenas indica a fonte normativa da exequibilidade do título, aplicável subsidiariamente e em harmonia com a lei especial.

Quanto ao argumento de que a classe processual escolhida pela parte afastaria automaticamente a Lei nº 9.099/1995 não merece acolhida, uma vez que a técnica processual contemporânea não admite que nomenclatura, cadastro eletrônico ou classificação administrativa prevaleçam sobre a natureza da causa, o valor atribuído à demanda e o regime jurídico legalmente aplicável. A classe processual é instrumento de organização judiciária; não é fonte autônoma de obrigação tributária ou processual apta a derrogar a gratuidade objetiva prevista em lei federal.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a Secretaria da Vara apenas cumpre provimentos administrativos. Ainda que assim seja, atos administrativos internos não podem impor ao jurisdicionado encargo que a lei federal expressamente dispensa. A atuação administrativa vinculada não se legitima quando vinculada a premissa jurídica incompatível com norma superior. Se a causa está sujeita ao rito dos Juizados, a exigência de custas iniciais em primeiro grau é indevida, pouco importando que a comarca funcione em Vara Única ou que inexistente unidade fisicamente apartada denominada Juizado Especial.

Ressalto que a decisão monocrática enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia ao afirmar que a organização judiciária local não pode suprimir garantia processual instituída por lei federal. Esse fundamento permanece hígido. A inexistência de Juizado Especial formalmente destacado na comarca não transforma causa de menor complexidade em procedimento comum, nem autoriza que a deficiência estrutural do Estado seja convertida em ônus financeiro para a parte.

O ESTADO DO PARÁ no decorrer de seus argumentos insiste que o endereçamento ao Juizado Especial seria genérico e insuficiente. Todavia, esse argumento não supera o conjunto dos elementos constantes dos autos: valor inferior ao teto legal, natureza compatível com execução de título extrajudicial admitida pela Lei nº 9.099/1995 e insurgência imediata da parte contra a exigência das custas. A eventual imperfeição formal do endereçamento não legitima a cobrança, sobretudo em sistema regido pela simplicidade e informalidade. O microssistema dos Juizados não foi concebido para punir o jurisdicionado por impropriedades formais sanáveis, mas para assegurar solução célere, econômica e acessível de conflitos de menor expressão econômica.

Entendo também que deve ser refutada a alegação de que os pedidos de penhora, arresto, citação para pagamento e inscrição em cadastros de inadimplentes demonstrariam incompatibilidade estrutural com o rito sumaríssimo. Tais providências são inerentes à tutela executiva e não se tornam ilícitas ou incompatíveis apenas porque manejadas em demanda de pequeno valor. O que a Lei nº 9.099/1995 faz é simplificar e adaptar o procedimento, não eliminar a tutela executiva. Também não procede o argumento fundado no pedido de condenação recursal em custas e honorários, pois o próprio sistema dos Juizados distingue a gratuidade do acesso em primeiro grau da responsabilidade por despesas e preparo em fase recursal. Essa distinção confirma, e não enfraquece, a conclusão adotada na decisão agravada.

Quanto à restituição, o agravo interno igualmente não merece provimento. Explico.:

Reconhecida a ilegalidade da exigência, o pagamento realizado para evitar o cancelamento da distribuição não convalida a cobrança. O recolhimento, nessa moldura, tem caráter de pagamento constrangido por ato incompatível com a lei de regência. Manter o valor nos cofres públicos, após reconhecer a inexigibilidade da verba, produziria contradição lógica: declararia indevida a cobrança, mas preservaria seus efeitos patrimoniais. A restituição é, pois, consequência necessária da concessão da segurança.

Desse modo, concluo que o recurso de agravo interno busca na verdade reeditar oposição formal à incidência do microssistema dos Juizados, sem demonstrar erro de fato ou de direito na decisão agravada. A execução de título extrajudicial de pequeno valor é compatível com a Lei nº 9.099/1995; a tramitação perante Vara Única não afasta a gratuidade inicial; provimentos administrativos não prevalecem sobre norma federal; e a restituição decorre logicamente da ilegalidade da cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que concedeu a segurança em favor de ESCOLA EVANGÉLICA ABC LTDA, inclusive quanto à declaração de ilegalidade da exigência de custas iniciais no processo nº 0801728-22.2025.8.14.0060 e à restituição do valor de R$ 657,93, com correção monetária desde o desembolso e juros legais na forma aplicável.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026